Tribunal: STF
Processo: ADI 7593
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ARTS. 32, §§10 A 15, 58, §§6º E 7º, 76, PARÁGRAFO ÚNICO, E 77 DA LEI Nº 18.297, DE 2023, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. POTENCIAL VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, INC. I E §1º, 163, 165, §§2º, 3º E 9º, 167, INC. IV, 168, §2º, TODOS DA PARTE DOGMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, E AO ART. 113 DO ADCT. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CARACTERIZADOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO TRIBUNAL PLENO.



    1. A controvérsia constitucional deduzida, em abstrato, nos autos consiste em saber se ofende a Constituição Financeira um conjunto de dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 do Estado de Pernambuco que tratam do rateio da receita arrecadada pelo ente estadual entre os Poderes e órgãos autônomos, especialmente no que diz respeito a eventual excesso de arrecadação percebido no ano de 2023. Está também em xeque a higidez da relação institucional entre o Poder Executivo e o Legislativo no ciclo orçamentário, sobretudo as faculdades de influência dos parlamentares na orçamentação, por meio de emendas ou da propositura de projetos de lei os quais importem ou autorizem redução de receita ou aumento de despesa do Estado pernambucano.



    2. Periculum in mora evidenciado, haja vista a difícil recuperabilidade dos repasses e transferências, inclusive federativos, uma vez efetuados e destinados às despesas públicas. Igualmente, observa-se a produção de efeitos de norma financeira eventualmente inconstitucional a partir deste mês de fevereiro.



    3. Art. 32, §10: implausibilidade da alegação. Com esteio no princípio da legalidade orçamentária e na competência do Poder Legislativo no ciclo financeiro-orçamentário, exige-se na autorização dos créditos adicionais a mesma forma da aprovação do orçamento público, a lei em sentido formal. Precedente: ADI nº 3.401/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/04/2006, p. 23/02/2007.



    4. Art. 32, §§11 a 15: plausibilidade da irresignação. A controvérsia constitucional diz respeito à distribuição proporcional aos Poderes e órgãos autônomos dos produtos do excesso de arrecadação da receita afeta à fonte 500 experimentado ao final do exercício financeiro de 2023. No ponto, a legislação impugnada afronta prima facie a repartição constitucional de competências legislativas na Federação, assim como representa indevida extravasamento dos demais poderes e órgãos em prerrogativa própria do Poder Executivo. 



    4.1. Instauração, ainda que por analogia aos duodécimos, de sistemática sem previsão na Constituição de 1988 ou na legislação nacional de direito financeiro. Reserva de lei qualificada: arts. 163, I, 165, §9º, e 168, caput, in fine, do texto constitucional.



    4.2. Considerando que cabe ao Poder Legislativo aprovar, fiscalizar e apreciar as contas prestadas referentes ao orçamento público e ao Poder Executivo propor e executar a lei orçamentária, onde se incluem os créditos adicionais, não se coaduna prima facie com o texto constitucional disposição legislativa que pretende determinar a abertura de créditos adicionais, impondo ao Executivo, inclusive, prazo (março de 2024) para que este exerça competência constitucional que lhe é própria e privativa. Precedentes: ADI nº 546/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 11/03/1999, p. 14/04/2000; e MS nº 22.690/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/04/1997, p. 07/12/2006.



    5. Art. 58, §§6º e 7º: plausibilidade das alegações. Impende decidir sobre a determinação constante em LDO para que o Poder Executivo edite decreto para operacionalização de transferências especiais, mediadas por emendas parlamentares, até final de janeiro de 2024. Do contrário, independentemente de regulamentação, a norma compelirá o governo estadual a realizá-las, de forma equitativa entre os parlamentares autores das emendas, até junho de 2024. 



    5.1. Em um juízo preambular de cognição, não parece ser dado ao Poder Legislativo impor ao Executivo um prazo para regulamentação de uma norma que acarretará sensível impacto ao erário, sob pena de autoaplicabilidade de determinação legislativa que envolve a transferência de vultosos recursos. Precedente: ADI nº 7.064/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/12/2023, p. 19/12/2023.



    5.2. Há na Constituição de 1988 diversas disposições que instituem uma reserva de lei qualificada para se definir os critérios e os formatos de execução das emendas parlamentares impositivas, incluso nas modalidades de transferências especiais, como se extrai dos arts. 163, inc. I, 165, §9º, inc. III, e 166, §11, todos do texto constitucional. Nessa linha, em juízo perfunctório e superficial de cognição, entendo plausível a alegação de exercício abusivo de competência legislativa do ente estadual, em prejuízo da competência privativa da União para editar normas gerais de direito financeiro, na forma de leis complementares de alcance nacional.



    6. Art. 76, parágrafo único: fumus boni iuris caracterizado. Verifica-se prima facie inconstitucional hipótese na qual um dos Poderes transpõe responsabilidade que lhe é própria, no afã de exercer competência constitucional de iniciar projeto de lei que acarrete redução de receita ou aumento de despesa. Em razão do princípio da simetria, não é dado ao Legislador estadual alargar as balizas constitucionais referentes ao poder fiscalizatório do Parlamento exercido mediante a requisição de informações por escrito. Do mesmo modo, a Corte considera que o incremento do alcance desse instituto tem o condão de arrostar na competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade. Precedente: ADI nº 6.653/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 22/01/2024.



    7. Art. 77: plausibilidade da alegação. Quando o dispositivo vergastado impõe ao governo estadual a viabilização dos projetos de iniciativa parlamentar e reserva o recurso objeto de anulação de dotação orçamentária somente a esses projetos, em juízo acautelatório, os comandos normativos parecem ofender as competências constitucionais do Poder Executivo no ciclo orçamentário. Precedentes: ADI nº 2.345-MC/SC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2002, p. 28/03/2003, e ADI nº 2.447/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 04/03/2009, p. 04/12/2009.



    7.1. Ao estabelecer tanto a imperatividade de um anexo informativo à LOA em que consta a listagem de projetos de lei de iniciativa parlamentar contemplados com recursos derivados das anulações de dotações orçamentárias quanto a determinação de que a presença desse anexo cumpre os requisitos da LRF, cuja avaliação é própria do ordenador de despesa, considera-se, em juízo perfunctório, que a LDO estadual incorreu em invasão da competência privativa da União para editar normas gerais de direito financeiro, uma vez que parece divergir das sistemáticas constantes na Lei nº 4.320, de 1964, no Decreto-Lei nº 200, de 1967, e na Lei Complementar nº 101, de 2000.



    8. Medida cautelar referendada.